Tribunal: TJPA
Processo: 0009963-74.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009963-74.2019.8.14.0010

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ROSINEIDE DE FREITAS ABREU

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO 911/69. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. petição inicial que atende os requisitos do art.319 e 320 do CPC. SENTENÇA ANULADA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

O art.3º do decreto 911/69 não prevê dentre os requisitos para requerer a busca e apreensão do bem, a indicação de fiel depositário, deste modo, é incabível o indeferimento da inicial por descumprimento de determinação de emenda a inicial neste sentido.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S/A
em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Breves, ajuizada pelo ora recorrente contra
ROSINEIDE DE FREITAS ABREU.

Analisando a peça vestibular e os documentos apresentados, o juízo
a quo
determinou que o Banco indicasse fiel depositário a quem o bem deveria ser entregue o bem alvo de busca e apreensão (ID 13274106), no entanto, a diligência não foi cumprida, conforme certificado no ID 13274106

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil
.”

Intimem-se as partes apenas no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) por não haver prejuízo e em respeito ao princípio da economia processual.

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo, alegando o equívoco da sentença, pois afronta o entendimento jurisprudencial dominante e a legislação vigente em relação à alienação fiduciária, na medida em que os requisitos necessários à concessão da liminar foram devidamente preenchidos. Afirma que o requisito exigido pelo juiz não encontra amparo no Dec.Lei 911/69 e que não é lícito ao juiz estabelecer para as petições iniciais requisitos não previstos nos arts.319 e 3220 do CPC.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e ter o andamento do processo retomado.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento do despacho que determinou a indicação do fiel depositário.

Entendeu o magistrado de primeiro grau que a parte autora não tomou as providências no sentido de indicar fiel depositário residente e domiciliado naquela comarca,

deixando de cumprir a determinação.

Compulsando os autos entendo que o recurso merece provimento. Explico.

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe as hipóteses de indeferimento da inicial

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts .319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Na hipótese dos autos, a presente demanda foi extinta sem resolução do mérito, por não ter sido indicado o depositário fiel, contudo o art.3º do decreto 911/69 não exige tal requisito para que seja pleiteada a busca e apreensão do bem, conforme verifica-se no artigo a seguir transcrito:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Deste modo, evidencia-se que agiu com excesso o juízo originário, já que, a indicação do depositário fiel não se constitui requisito essencial para a propositura da ação e sua inobservância não é causa de indeferimento da inicial prevista no Código de Processo Civil. As razões que levam ao indeferimento da inicial estão previstas no art.321 do Código de Processo Civil, as quais não observo a ocorrência na presente situação.

Outrossim, observo que foram juntados aos autos, os documentos que o demandante entendeu necessários a instrução do feito e que a petição inicial obedece aos requisitos do art.319 e 320 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou nos termos da ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem.

2. Configura
error in procedendo
o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido.

3. Nos termos do voto do desembargador relator, recurso de apelação conhecido e
PROVIDO
. (
APELAÇÃO CÍVEL JUDICIAL
RELATOR(A)
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
DATA DO DOCUMENTO
31/03/2021
DATA DO JULGAMENTO
22/03/2021)

Assim, entendo que na hipótese dos autos, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023